Tribunal: TJES
Processo: 0013918-54.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013918-54.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERINEU LOUZADA CAITANO
APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ART. 473 DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente que teve a perna amputada após acidente e tratamento médico, buscando indenização por danos morais e materiais, sob alegação de erro médico. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prova pericial, sobre a qual se baseou a sentença, atende aos requisitos legais do art. 473 do CPC, notadamente quanto à sua completude, coerência interna e capacidade conclusiva para aferir erro médico e nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial de fls. 1178-1183 não apresenta conclusão técnica fundamentada, sendo composto por respostas evasivas e contraditórias, o que compromete sua validade.
4. Verificam-se respostas como "não é possível afirmar" e "sim", sem fundamentação técnica, além de contradições entre os próprios quesitos, indicando ausência de diligência pericial adequada.
5. A inexistência de conclusão clara e motivada impede o controle jurisdicional efetivo sobre a prova e compromete a higidez da sentença que nela se baseou.
6. Constatada a nulidade do laudo pericial, impõe-se a cassação da sentença para realização de nova perícia, garantindo o contraditório e a adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a realização de nova perícia.

Tese de julgamento:

"O laudo pericial que deixa de apresentar conclusão técnica clara e fundamentada, com respostas evasivas e contraditórias, não atende aos requisitos do art. 473 do CPC, sendo nulo por comprometer a função elucidativa da prova técnica e a segurança da decisão judicial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC/2015, art. 473.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0013918-54.2014.8.08.0011.

A
PEL
ANTE:

ERINEU LOUZADA CAITANO
.

A
PELAD
OS
:

RAFAEL MOREIRA MATTOS, SANTA CASA DE MISERIC
Ó
RDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, BRUNO LUZORIO FERNARDES, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

O apelante ajuizou ação
indenização por danos materiais e morais em face da apelante sob alegação de que
sofreu um acidente ao escorregar e cair no Rio Itapemirim, resultando em um profundo corte no pé e uma fratura no tornozelo da perna direita. Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde teria sido atendido inicialmente pelo segundo requerido, Dr. Bruno Luzório Fernandes, que, segundo o autor, orientou o engessamento de toda a perna direita, incluindo o pé com o corte. O terceiro requerido, Dr. Rafael Moreira Mattos, especialista em ortopedia e traumatologia, teria ficado responsável pelo tratamento subsequente. O autor alega que, dias após a imobilização, com o agravamento das dores e queixas, o gesso foi retirado, revelando uma grave infecção e necrose do membro, o que culminou em sua internação na Unidade de Tratamento Intensivo e, posteriormente, na amputação de sua perna direita em 02 de setembro de 2013
.

Pela respeitável sentença recorrida, os pedidos do autor foram julgados improcedentes.

Irresignado,
o autor
interpôs a apelação no qual sustentou, em síntese, a nulidade da perícia
uma vez que
o
laudo pericial
é inconclusivo e não preenche os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil; que cerceamento d
e defesa
em razão do indeferimento dos esclarecimentos aos quesitos suplementares; que o acidente não foi a causa determinante da amputação, mas sim o atendimento recebido, especialmente a imobilização de um membro com ferimentos sem a devida assepsia diária e oxigenação, o que teria sido um fator determinante para a infecção.

A controvérsia recursal principal reside nulidade da prova pericial.

A prova pericial, em demandas que envolvem questões de alta complexidade técnica, como a responsabilidade civil por erro médico, assume um papel de fundamental importância para a elucidação dos fatos e a formação do convencimento do julgador. A sua finalidade precípua é fornecer ao juízo os subsídios técnicos e científicos necessários para a compreensão de aspectos que transcendem o conhecimento jurídico, permitindo uma análise aprofundada da conduta dos profissionais e instituições envolvidas, do dano e do nexo de causalidade. Para que essa prova cumpra seu mister e garanta a segurança jurídica do processo, o Código de Processo Civil estabelece requisitos formais e materiais essenciais para a elaboração do laudo pericial, conforme se depreende do artigo 473:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

No caso em tela, a análise detida do laudo pericial de fls. 1178-83 revela uma série de deficiências que comprometem sua validade e, consequentemente, a higidez da sentença que nele se baseou. O apelante, em suas razões recursais, aponta com acerto as falhas que maculam a prova técnica, as quais, de fato, são perceptíveis ao exame dos autos.

A
s respostas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo frequentemente se mostram evasivas, não conclusivas ou desprovidas de justificativa. O apelante destaca, por exemplo, a utilização de expressões como "Não é possível informar" e "Não é possível afirmar", ou respostas monossilábicas como "Sim", sem a devida fundamentação que explique o raciocínio do perito. Essa falta de clareza e de aprofundamento nas respostas impede que as partes e o juízo compreendam plenamente as razões que levaram o perito a determinadas conclusões, dificultando o exercício do contraditório e a própria valoração da prova, o que é inaceitável em um processo judicial que busca a verdade dos fatos.

A título de exemplo, o quesito 25 do apelante (fls. 436), que indagava sobre os procedimentos técnicos realizados nos dias 27-08-2013 e 28-08-2013, obteve a resposta "Não é possível relatar" (fls. 1182), sob a justificativa de que o prontuário médico/relatório nada informava quanto aos referidos dias. Contudo, o quesito 24 (fls. 436) obteve a resposta "Sim" à pergunta se tais procedimentos deveriam constar do prontuário (fls. 1182). Essa inconsistência, aliada à falta de detalhamento, gera incerteza sobre a diligência na documentação e no acompanhamento do paciente. Outro ponto relevante é a resposta ao quesito 20 (fls. 436), onde o perito afirma "Sim" que o fato da ferida ter ficado coberta com gesso, sem assepsia diária e sem oxigenação, teria sido fator determinante para a infecção e amputação (fls. 1182). No entanto, em outras passagens, o laudo e o depoimento do médico Rafael Mattos sugerem que a imobilização foi com tala gessada, que permitiria a limpeza, e que a infecção teria origem externa. Essa aparente contradição ou falta de aprofundamento nas explicações do perito impede uma compreensão unívoca dos fatos.

Relevante ainda a completa ausência de uma conclusão no laudo pericial. O documento de fls. 1178-83 se limita a um cabeçalho, uma breve introdução e as respostas aos quesitos, sem apresentar uma síntese final ou um posicionamento técnico conclusivo sobre a questão central da demanda, qual seja, a existência ou não de erro médico e sua relação com a amputação do membro do autor.

A opinião
técnica
, para ser válida, deve ser motivada, expondo as razões do convencimento do perito, sob pena de ser considerada inexistente. Uma decisão judicial baseada em laudo pericial nulo, por sua vez, também se torna nula, por carência de fundamentação adequada.

Em um caso de tamanha gravidade, com consequências irreversíveis para a vida do autor, a produção de uma prova pericial robusta, clara e conclusiva é indispensável para a busca da verdade real e para a garantia do devido processo legal. A insuficiência do laudo atual impede que o juízo a quo e esta Corte ad quem avaliem com a segurança necessária a conduta dos requeridos e o nexo de causalidade, elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil.

Diante de tais considerações, é imperioso reconhecer a nulidade da prova pericial produzida nos autos o que impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia médica.

Posto isso, dou provimento
ao recurso
, anulo
a sentença e determino a
realização de nova prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.